Tribunal: TJMT
Processo: 1007456-07.2025.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007456-07.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), REINALDO RODRIGUES LIMA - CPF: 947.481.361-20 (APELADO), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR E DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo, a inexistência de responsabilidade tributária do autor e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em dívida ativa.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a presunção de legitimidade dos atos administrativos foi ilidida diante da prova produzida; (ii) saber se houve notificação válida do contribuinte no procedimento administrativo fiscal; (iii) saber se estão configurados o fato gerador do tributo e a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN; e (iv) saber se a inscrição indevida em dívida ativa enseja indenização por danos morais e se o quantum fixado é adequado.

III. Razões de decidir
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova idônea, sendo aplicável, no caso, a distribuição dinâmica do ônus da prova quanto à regularidade da notificação fiscal.
4. A devolução da notificação postal com a anotação “não procurado” não comprova tentativa efetiva de entrega, o que invalida a notificação pessoal e, por consequência, a notificação por edital, caracterizando vício insanável no procedimento administrativo.
5. Inexistente o fato gerador e ausente interesse comum na situação que o teria constituído, não se configura responsabilidade solidária do autor, evidenciada a fraude praticada por terceiros mediante uso indevido de seus dados cadastrais.
6. A inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral presumido, sendo proporcional e razoável a indenização fixada, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de notificação válida no procedimento administrativo fiscal acarreta nulidade absoluta do crédito tributário e da inscrição em dívida ativa. Inexistentes o fato gerador e o interesse comum exigido pelo art. 124, I, do CTN, afasta-se a responsabilidade solidária do contribuinte. A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in re ipsa, sendo legítima a indenização fixada em valor proporcional às circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTN, arts. 124, I, e 136; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.195.957/RS, Rel. Min. Eliana Calmon; STJ, REsp 884.845/SC, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.164.790/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedentes os pedidos formulados por REINALDO RODRIGUES LIMA em ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais n. 1007456-07.2025.8.11.0040.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: a) violação ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo ao autor o ônus da prova; b) legalidade do lançamento e regularidade das notificações realizadas; c) existência de responsabilidade tributária fundada no art. 124, I, do CTN, pelo interesse comum na situação que constituiu o fato gerador; d) irrelevância da alegada boa-fé frente à irregularidade da operação; e) ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, necessidade de redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, reafirmando a nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação válida, a inexistência de fato gerador e de responsabilidade solidária, bem como a ocorrência de danos morais in re ipsa pela inscrição indevida em dívida ativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor, ora apelado, alegou na petição inicial que foi surpreendido com a existência de débito fiscal inscrito em dívida ativa no valor de R$ 20.377,50 (vinte mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente de suposta operação comercial registrada por meio da Nota Fiscal Eletrônica nº 11, série 1, modelo 55, emitida pela empresa T.C. Gomes Melo. Sustentou a nulidade do débito sob os fundamentos de: a) inexistência de fato gerador, pois jamais realizou qualquer transação comercial com a referida empresa; b) ausência de responsabilidade solidária por não haver interesse comum na situação que constituiu o fato gerador; c) nulidade do procedimento administrativo fiscal por vício insanável na notificação; e d) ocorrência de danos morais pela inscrição indevida em dívida ativa.

Inicialmente, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, decisão mantida em sede de agravo de instrumento. Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do procedimento administrativo fiscal e anular o crédito tributário consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nº 2024511449 e nº 2024510789; b) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e c) tornar definitiva a tutela de urgência concedida em sede de sentença para determinar a imediata baixa da inscrição em dívida ativa e de quaisquer restrições cadastrais ou protestos decorrentes do débito anulado.

Pois bem. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da presunção de legitimidade dos atos administrativos e do ônus da prova

O Estado apelante sustenta que a sentença desconsiderou a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, invertendo indevidamente o ônus da prova ao exigir da Administração a comprovação exaustiva da validade das notificações, quando caberia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A questão merece análise cuidadosa. De fato, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme pacífica doutrina e jurisprudência. Contudo, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que admite prova em contrário, não possuindo caráter absoluto.

No caso em análise, o autor não se limitou a alegar genericamente a nulidade do procedimento administrativo, mas trouxe aos autos elementos probatórios concretos que, analisados em conjunto, foram suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado.

Ademais, em se tratando de ação anulatória de débito fiscal, embora o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito recaia sobre o autor (art. 373, I, do CPC), há situações em que se impõe a distribuição dinâmica desse ônus, especialmente quando se trata da comprovação de fatos negativos ou quando a prova se encontra em poder da parte contrária.

No caso específico da notificação em processo administrativo fiscal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que cabe à Fazenda Pública comprovar a efetiva ciência do contribuinte acerca do lançamento tributário, não se podendo exigir do administrado a produção de prova negativa (de que não foi notificado). Nesse sentido:

"A ausência de notificação do sujeito passivo contamina por inteiro o surgimento do crédito tributário e a respectiva certidão. Fato negativo consubstanciado na prova da não notificação do sujeito passivo, cujo ônus cabe ao sujeito ativo, por estar em seu poder o procedimento administrativo." (STJ, REsp 1195957/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/08/2010)

Portanto, não há que se falar em inversão indevida do ônus da prova, mas sim em sua distribuição dinâmica, considerando as peculiaridades do caso concreto e a natureza da prova a ser produzida.

Da nulidade do procedimento administrativo fiscal por vício na notificação

O cerne da controvérsia reside na validade do procedimento administrativo que culminou na constituição do crédito tributário, especificamente quanto à regularidade da notificação do contribuinte.

Da análise dos autos, verifica-se que a Fazenda Estadual tentou notificar o autor por três vias: i) Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), com envio de link para o e-mail taticonseguranca@gmail.com; ii) Diário Oficial do Estado (DOE); e iii) Correios, com Aviso de Recebimento (AR).

Quanto à notificação eletrônica, o autor alegou que o e-mail utilizado pela SEFAZ estava em desuso há anos, sendo seu endereço eletrônico atual lumarquespintado@icloud.com. Embora o e-mail taticonseguranca@gmail.com constasse no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa RR LIMA SERVICO DE COBRANCA, da qual o autor é titular, os documentos juntados aos autos demonstram que, ao menos a partir de fevereiro de 2025, o autor já utilizava o novo e-mail e diligenciava para sua atualização cadastral.

No que tange à notificação postal, elemento crucial para a solução da controvérsia, o rastreamento dos objetos postais juntados aos autos revela que o resultado da tentativa de entrega foi a devolução ao remetente com a justificativa "Não procurado". Essa informação é determinante para a análise da validade da notificação.

A anotação "Não procurado" indica que o objeto postal não foi entregue no endereço do destinatário e, após permanecer disponível para retirada na agência dos Correios por determinado período, foi devolvido ao remetente por não ter sido reclamado. Isso não se confunde com "destinatário ausente", "recusado" ou "mudou-se". Essencialmente, não houve tentativa de entrega no domicílio do autor.

Para que a notificação seja válida, exige-se a comprovação da efetiva entrega no endereço do contribuinte ou, ao menos, a tentativa frustrada. A mera postagem do objeto sem a prova de que o carteiro diligenciou a entrega no local não perfaz o ato de comunicação processual. A devolução com a rubrica "Não procurado" demonstra inequivocamente a falha do serviço postal e, por conseguinte, a não perfectibilização da notificação.

Nesse contexto, a notificação por edital, que é medida excepcional e subsidiária, torna-se absolutamente nula, pois somente seria cabível após esgotadas e comprovadamente frustradas as tentativas de notificação pessoal ou postal, o que não ocorreu no caso em análise.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

"A mera juntada de envelope com aviso de retorno dos Correios, sem diligência complementar de localização do autuado, não legitima a publicação por edital como meio de notificação inicial, sob pena de nulidade absoluta por ofensa ao contraditório e à ampla defesa." (TJMT, NU 1000214-51.2023.8.11.0077, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 30/07/2025)

A ausência de notificação regular no processo administrativo constitui vício insanável, pois impede o sujeito passivo de exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Tal vício contamina de nulidade absoluta todo o procedimento desde o seu nascedouro, tornando inexigível o crédito tributário dele decorrente.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do procedimento administrativo fiscal por vício na notificação.

Da inexistência de fato gerador e da ausência de responsabilidade solidária

Embora a nulidade do procedimento administrativo por vício na notificação já seja suficiente para a manutenção da sentença, cumpre analisar também a questão relativa à inexistência de fato gerador e à ausência de responsabilidade solidária, especialmente diante da insistência do apelante quanto à existência de interesse comum para configurar a responsabilidade do apelado.

A Fazenda Pública imputou ao autor a responsabilidade pela infração prevista no art. 47-E, IV, "u", da Lei Estadual nº 7.098/98, qual seja, a recepção, na condição de destinatário, de documento fiscal que não corresponda à saída, transmissão de propriedade ou entrada de bem ou mercadoria no estabelecimento. A penalidade, nesse caso, é de natureza objetiva e visa coibir a participação, ainda que passiva, em operações simuladas que visam fraudar o fisco.

Contudo, a aplicação de tal dispositivo pressupõe um liame mínimo entre o destinatário e a operação fraudulenta, um interesse comum na situação que constitui o fato gerador, nos termos do art. 124, I, do CTN.

No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra de forma convincente a ausência desse liame, pelos seguintes motivos:

1) O autor comprovou não possuir inscrição estadual como contribuinte do ICMS, o que torna inverossímil sua participação como adquirente em uma operação de compra de 38.760 kg de adubo, produto tipicamente utilizado como insumo na atividade agrícola;

2) O autor é autônomo e titular de empresa de segurança privada, atividade completamente dissociada do agronegócio, o que reforça a ausência de interesse na aquisição do produto descrito na nota fiscal;

3) A empresa T.C. Gomes Melo, emitente da nota fiscal, teve sua inscrição estadual cassada e, posteriormente, seu CNPJ foi baixado por "Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária" poucos meses após sua constituição. O próprio relatório fiscal que embasou a autuação descreve a empresa como praticante de atos fraudulentos, emitindo notas sem lastro em estoque ou aquisição de mercadorias;

4) O Fisco, em seu detalhado Relatório Fiscal Circunstanciado, concluiu que "trata-se assim de operação sem que houvesse a circulação de mercadoria", pois não foram encontrados Conhecimentos de Transporte (CTe) ou Manifestos de Documento Fiscal (MDFe) vinculados à operação.

Diante desse quadro, é evidente que o autor foi vítima da utilização indevida de seus dados cadastrais (CPF e endereço) por uma organização fraudulenta. Imputar-lhe responsabilidade solidária seria admitir uma forma de responsabilidade objetiva por ato de terceiro, o que é vedado em matéria tributária.

O interesse comum a que alude o art. 124 do CTN deve ser jurídico e não meramente econômico ou, como no caso, totalmente inexistente e presumido. A simples figuração como destinatário em um documento fiscal, quando todas as demais circunstâncias apontam para uma fraude da qual não participou e com a qual não anuiu, não é suficiente para estabelecer o vínculo obrigacional tributário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias." (STJ, REsp 884.845/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05/02/2009, DJe 18/02/2009)

Portanto, também nesse aspecto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de fato gerador e a ausência de responsabilidade solidária do autor.

Da irrelevância da alegada boa-fé frente à irregularidade da operação

O apelante sustenta que a alegação de boa-fé do contribuinte seria irrelevante para afastar sua responsabilidade, com base no art. 136 do CTN, que estabelece que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente ou do responsável.

Contudo, tal argumento não se sustenta no caso concreto. A responsabilidade objetiva prevista no art. 136 do CTN pressupõe a existência de uma infração tributária praticada pelo sujeito passivo. No caso em análise, não se trata de uma infração praticada pelo autor, mas sim de uma fraude perpetrada por terceiros, utilizando indevidamente seus dados cadastrais.

A jurisprudência tem reconhecido que, em casos de fraude comprovada, a boa-fé do contribuinte é relevante para afastar sua responsabilidade. Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL IDEOLOGICAMENTE FALSA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN pressupõe o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, não bastando a mera condição de adquirente da mercadoria.

2. Comprovada a boa-fé do adquirente e a fraude perpetrada pelo vendedor, não há como responsabilizar o primeiro pelo recolhimento do tributo." (STJ, REsp 1.164.790/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011)

Portanto, a boa-fé do contribuinte, aliada à comprovação de que foi vítima de fraude, é sim relevante para afastar sua responsabilidade tributária.

Dos danos morais e do quantum indenizatório

Por fim, o apelante questiona a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando a ausência de dano indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é consolidada no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa, por se tratar de ato que afeta a honra objetiva e o bom nome do cidadão, gerando restrições de crédito e embaraços na vida civil, configura dano moral presumido (in re ipsa).

No caso concreto, o autor comprovou que, ao tentar realizar uma compra, foi informado da existência de restrição em seu nome, fato narrado na inicial e corroborado pelos documentos juntados aos autos. A inscrição foi manifestamente indevida, pois decorrente de um procedimento administrativo nulo e de um fato gerador inexistente.

O ato ilícito do Estado consiste na constituição e cobrança de um crédito tributário sem o devido processo legal e sem lastro fático, causando ao autor transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. O nexo de causalidade é evidente.

Presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º, da CF), a saber, o ato ilícito (inscrição indevida), o dano moral (in re ipsa) e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da falha administrativa e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos. O valor não é excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função compensatória e pedagógica.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo.

2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução." (TJMT, Ap 1005678-92.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/03/2021)

Portanto, também nesse aspecto, não merece reparo a sentença recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026